Tribunal: STF
Processo: HC 84287
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
PRIMADO DO JUDICIÁRIO - SOLICITAÇÃO DE DADOS SOBRE LINHA TELEFÔNICA
 - RECUSA - AÇÃO PENAL - JUSTA CAUSA. Ante ofício por meio do qual
se solicita definição sobre a titularidade do uso da linha
telefônica, em papel timbrado do Judiciário, subscrito por juiz e
com referência a processo em curso, não cabe ao destinatário, a
pretexto da necessidade de o ato ser praticado via carta precatória,
 desconsiderá-lo. Ocorrência de justa causa, tendo em vista o crime
de desobediência - artigo 330 do Código Penal